Tribunal: CARF
Processo: 10880.908270/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908270/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.077 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CHEMINOVA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. IRPJ DEVIDO.
DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO LUCRO REAL
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Allan Marcel
Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Júnior que propugnaram no sentido de converter o
julgamento em diligência. Manifestou interesse de fazer declaração de voto o conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira. Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro não apresentou
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada nos termos do §7o do art. 63, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908270/2013-89
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-51.284,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação,
PER/DCOMP 42475.35167.180610.1.3.02-1950 e outros, relativo a suposto crédito de saldo
negativo do IRPJ, referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2008 e
31/12/2008, com os débitos informados nas respectivas PER/DCOMP. O valor do crédito
original na data da transmissão de R$ 3.185.390,24 seria decorrente de saldo negativo no valor
de R$ 3.185.390,24 (fls. 9).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 02, a autoridade competente
decidiu pela homologação parcial dos débitos declarados no PER/DCOMP, de acordo com a
seguinte fundamentação:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 126/133,
alegando que:
De acordo com o detalhamento da análise do crédito que originou o Despacho
decisório, não foram confirmadas as parcelas de IRRF sobre operações de swap (código de
receita 5273), sob o argumento de que a receita correspondente não foi oferecida à tributação,
conforme detalhado abaixo
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

A Manifestante registrou em sua contabilidade a receita decorrente das operações
de swap em conta própria do grupo Variações Monetárias, denominada "Ajuste Positivo Hedge -
conta 3.1.3.03.005" (Anexo IV). Da análise dessa conta no Razão Contábil, as receitas
correspondentes a cada uma das fontes pagadoras totalizam na íntegra os valores informados
pelas fontes pagadoras em DIRF, conforme consta no Sistema DIRF da RFB (Anexo V), sendo
elas:

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

Com relação à fonte pagadora Banco Itaú BBA S/A – CNPJ 17.298.092/0001-30,
um dos lançamentos contábeis do rendimento da operação de swap foi feito a crédito da conta
contábil de despesa denominada "Ajuste Negativo Hedge – conta 4.1.2.02.005" (Anexo VI).
Assim, para esta fonte pagadora a composição dos lançamentos contábeis é a seguinte:

Desta maneira, por meio de sua contabilidade, a Manifestante comprova que
efetivamente registrou a receita correspondente às operações de swap.
Não obstante, o oferecimento de tais receitas à tributação, deu-se através da
indicação das mesmas na DIPJ 2009, nas linhas 18 (variações cambiais ativas) e 36 (variações
cambiais passivas) da Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral (Anexo VII).
Abaixo segue a composição do saldo das referidas linhas da DIPJ 2009:

Resta comprovado, portanto, que a Manifestante registrou contabilmente as
receitas decorrentes de operação de swap e as ofereceu à tributação por meio da indicação dos
saldos na DIPJ 2009 nas linhas de variação cambial da ficha 06A - Demonstração do Resultado.
Por fim a Manifestante requer o deferimento integral do saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2008, no montante de R$ 3.185.390,24, bem como a devida homologação da
compensação informada nos PER/DCOMPs relacionados.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

O pleito foi analisado pela DRJ de Recife que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. IRPJ
DEVIDO. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO LUCRO
REAL
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do
mesmo.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
sustentando: preliminarmente, a nulidade do r. despacho decisório por erro no procedimento
adotado pela fiscalização; no mérito, reforça que os documentos carreados aos autos
comprovam que tais rendimentos foram submetidos à tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Preliminar
A Recorrente sustenta que a única providência legítima que poderia ter sido tomada
pelas autoridades fiscais diante da alegação de não tributação das receitas de swap seria a
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

lavratura de um auto de infração para a cobrança dos valores de IRPJ que supostamente
deixaram de ser recolhidos acrescidos de multa de ofício de 75% e juros SELIC.
Em que pese o posicionamento defendido pela Recorrente, entendo, em linha com o
posicionamento desta e. Turma, pelo direito de a Receita Federal do Brasil revisar o saldo
negativo de IRPJ para averiguar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Nesse sentido a
recente decisão manifestada no acórdão no 1201-003.940, resultado da sessão de julgamento
ocorrida em 11 de agosto de 2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo,
para conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ,
informado nos PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar
documentos referentes a exercícios anteriores.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
UTILIZAÇÃO
DE
RETENÇÕES
SOFRIDAS DE IRRF NO CÔMPUTO DO SALDO NEGATIVO.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Deve ser revisto o critério da glosa efetuada no Despacho Decisório que
ignorou o natural descompasso entre o registro contábil das receitas
financeiras por regime de competência e as retenções sofridas em DIRF,
por regime de caixa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo é de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Assim, se o prazo transcorrido entre a data da transmissão
do PER/DCOMP e a data da ciência do despacho decisório for inferior a
cinco anos, não ocorre a homologação tácita das compensações
declaradas.
O que não pode ocorrer é pretender se rediscutir a composição do saldo negativo
quando a parcela mensal foi objeto de compensação, pois na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo acarretaria cobrança em
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem, nesse sentido o acórdão no 1201-003.850:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DO DÉBITO
DE ESTIMATIVA. DCOMP NÃO HOMOLOGADA APÓS 31 DE
DEZEMBRO. POSSIBILIDADE.
A compensação, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário
Nacional, configura modalidade de extinção do crédito tributário, mesmo
que sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da
Lei no 9.430/1996). Assim, considerando que a apuração do saldo
negativo se dá em 31 de dezembro (art. 6o, §1o, inciso II, da Lei no
9.430/1996), a compensação de débito de estimativa declarada até essa
data deve compor o saldo negativo do período, contanto que já não tenha
decisão definitiva de não reconhecimento do crédito anterior, sob pena de
cobrança em duplicidade.
Não é o que ocorre no presente caso, em que há apenas revisão do saldo negativo do
IRPJ para fins de verificação da liquidez e certeza do crédito pretendido, não havendo que se
falar em equívoco no procedimento adotado, razão pela qual afasto a nulidade pretendida.
Mérito
No mérito, é importante consignar que a r. DRJ entendeu pela manutenção do r.
despacho decisório pelas seguintes razões:
Analisando-se a DIPJ/2009, na citada Linha 18 - Ficha 06A, onde
estariam incluídas as receitas não identificadas como oferecidas à
tributação pelo Despacho Decisório, foi informado um valor total de R$
22.681.892,96, sendo este resultado do subtotal de R$ 31.729.774,11
deduzido de parcela no valor de R$ 9.047.881,15, que, segundo a
contribuinte, teria sido informada na linha 06A/28.
Ocorre que, com os elementos probatórios anexados aos autos, não é
possível comprovar que a parcela deduzida no valor de R$ 9.047.881,15
tenha sido incluída na Linha 28 da Ficha 06A da DIPJ/2009, por duas
razões:
1 - No Razão Analítico, na conta 3.1.3.03.006 - Variação Cambial Ativa
Clientes (ANEXO XI) - consta como saldo o valor de R$ 9.924.496,33,
seguido do lançamento a débito de "apropriação do resultado de 2008" no
montante de R$ 10.030.400,83. Não consta nenhum lançamento a débito
no valor de R$ 9.047.881,15 que justificasse a alegação da Manifestante
de que teria havido um "Ajuste DIPJ - Reversão de Provisão registrada
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

na conta 3.1.3.03.006 em 30.12.2008 e realocada para a linha 06A/28". É
o que encontra-se registrado no Livro Razão, cópia abaixo:
(...)
2 - A Manifestante não apresentou demonstrativo nem anexou aos autos
os registros contábeis correspondentes que justificassem o valor de R$
37.626.156,37 informado na Linha 28 da Ficha 06A da DIPJ/2009, onde
estaria incluída, segundo alegou em sua defesa, a parcela no valor de R$
9.047.881,15, deduzida do valor que deveria constar na Linha 18 - Ficha
06A da DIPJ/2009, conforme se constata na cópia abaixo:
(...)
- ANEXO VI (fls. 160/162) - Razão Analítico - Conta 4.1.2.02.005 -
Ajuste Negativo Hedge. Nessa conta estaria registrado o lançamento
contábil da receita no valor de R$ 1.282.195,68 correspondente ao Banco
Itaú, que teria composto o Ajuste Negativo Hedge e teria sido informado
na Ficha 06A - Linha 36 da DIPJ/2009, conforme quadros abaixo:
(...)
A identificação desse lançamento contábil não pôde ser realizada pela
simples descrição contida no razão. A contribuinte especificou como
sendo oriundo do Banco do Brasil o lançamento contábil a crédito no
valor de R$ 1.282.195,68, escrevendo à mão com caneta a denominação
da instituição bancária a que se refere, em tese, não identificando uma
série de outros lançamentos contábeis contidos nessa conta. Observe-se
que esse lançamento contábil deveria ser de receita do Banco Itaú e não
do Banco do Brasil como se encontra especificado no registro da
contabilidade. Tela do Razão Analítico abaixo:
(...)
Considero, também nesse caso, sem a devida comprovação a receita no
valor de R$ 1.282.195,68 correspondente ao Banco Itaú, segundo alegado
pela contribuinte em sua defesa. Assim, com fundamento nas razões
elencadas supra, voto pelo não reconhecimento de parte do saldo
negativo, ora pleiteado pela Manifestante, e pela manutenção do
Despacho Decisório.
Com máxima vênia ao entendimento exaurido pela r. DRJ, entendo de forma diversa.
Inicialmente, em relação ao mero fato de a Recorrente ter anotado à mão com caneta
a denominação da instituição bancária a que se referem os lançamentos contábeis e ao fato de
não ter identificado os demais lançamentos contábeis contidos nessas duas contas, entendo que
não são fatos relevantes para desconsiderar a documentação apresentada. Ao contrário, espera-se
no Recurso que os representantes dos contribuintes facilitem a tarefa do julgado, demonstrando
com provas e delimitando (ainda que precariamente à mão) os elementos determinantes para que
se comprove seu direito. A ausência de identificação dos demais lançamentos decorre de sua
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.077 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908270/2013-89

desnecessidade para o caso em questão. Quisesse o julgador de primeira instância tomar
conhecimento da natureza jurídica dos referidos lançamentos deveria ter convertido o julgamento
em diligência e oportunizado ao contribuinte a produção complementar de provas, relacionadas a
fatos estranhos ao processo.
No presente processo, a Recorrente indicou em planilha sintética a conta contábil, o
número, a data e o anexo em que o lançamento foi realizado. Dessa forma, não é a mera
inscrição à borda do documento que autoriza a desconsideração da prova documental
apresentada, principalmente quando confirmada por outros documentos nos autos.
O mesmo no que tangencia à comprovação de que a parcela deduzida no valor de R$
9.047.881,15 tenha sido incluída na Linha 28 da Ficha 06A da DIPJ/2009. Isto porque, a r.
entidade julgadora não requisitou a complementação documental que entendia necessária para
comprovação do direito. Posto que, como já salientado, as provas apresentadas aos autos
comprovam que tais rendimentos foram incluídos na base tributária.
Questões outras que perpassam a correta apuração do IRPJ, como a composição da
do resultado de 2008 (lançamento à débito na conta 3.1.3.03.006) para que se verificasse se o
valor de R$ 9.047.881,15, encontra-se ou não ali abrangido, não é algo óbvio para a
comprovação do direito ao crédito pleiteado, devendo ser oportunizado ao requerente à
possibilidade de demonstração de seu direito.
O mesmo no que tangencia à suposta ausência nos autos dos registros contábeis
correspondentes que justificassem o valor de R$ 37.626.156,37 informado na Linha 28 da Ficha
06A da DIPJ/2009, onde estaria incluída, segundo alegou em sua defesa, a parcela no valor de
R$ 9.047.881,15, deduzida do valor que deveria constar na Linha 18 - Ficha 06A da DIPJ/2009.
Nessa linha, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-
LHE PROVIMENTO, entendendo pelo reconhecimento do direito ao crédito pleiteado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital